Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada de Imissão na Posse n.o 1024301-70.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de N C IMOVEIS LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A Agravante aduz, em síntese, que pleiteou a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar a imissão na posse de área das Agravadas, para implantação do emissário da rede de esgoto pela propriedade dos mesmos, instruindo a inicial com inúmeros documentos que suas demonstram as razões, mas teve o pleito indeferido.
Sustenta que se trata de pessoa jurídica constituída especificamente para efetuar o parcelamento do solo no imóvel de matrícula no 111.681, registrada junto ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.
Destaca que elaborou e obteve aprovação de projetos junto aos órgãos competentes e que a venda da maior parte dos lotes do empreendimento já foi comercializada, podendo o atraso da obra gerar medidas judiciais dos consumidores em seu desfavor.
Assevera que vinha executando as obras para cumprir os prazos fixados. Relata que ao iniciar as obras de implantação da infraestrutura da rede de esgoto externa, a primeira Agravada se negou a firmar servidão de passagem “(mesmo já tendo firmado autorização de passagem para edificação da via de acesso ao empreendimento) e a 2a e 3a Agravadas não foram localizadas para a instrumentalização da servidão”.
Consigna que a destinação atual da área das Agravadas é exclusiva de pastagens de animais, ou seja, a passagem da rede de esgoto em nada compromete a utilização da área. Aduz que além do prazo para cumprimento da obra, poderá sofrer a execução da garantia prestada ao Município, além de outros prejuízos.
Com essas considerações, requerem a concessão de efeito ativo, para “para determinar a imissão na posse provisória da área dos Requeridos, somente na área destinada a implantação do encaminhamento da rede de esgoto, sob pena de multa diária”. Requesta, entendendo necessário a prestação da caução, a concessão do prazo de 03 dias úteis, após o deferimento da tutela de urgência, para que a Agravante efetue o depósito do valor apurado em parecer técnico.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC, haja vista que o próprio conteúdo da inicial traz em si complexidade jurídica e fática que dependem de melhor incursão probatória e prévia instauração do contraditório.
Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da parte ré, posto que sua aferição requer dilação probatória.
Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.
Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. (...)
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. (ID. 67411601 - Pág. 2/3 – autos de origem).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos Agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário